Tribunal: TJPA
Processo: 0801662-37.2022.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801662-37.2022.8.14.0031

APELANTE: ROBERTO DE LIMA SOUZA

APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CONSÓRCIO. JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROBERTO DE LIMA SOUZA
em face da sentença proferida pela Vara Cível da Comarca de Moju nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais (proc. Nº 0801662-37.2022.8.14.0031), ajuizada contra EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

A sentença impugnada foi prolatada nos seguintes termos:

“Como se vê, nos contratos de consórcio não incidem juros remuneratórios, e consequentemente, não se há falar em capitalização sem juros. O reajuste das prestações é feito conforme a variação do preço do bem, objeto do contrato.

Em face do exposto, julgo improcedente a demanda, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Em razão da gratuidade ora deferida, suspendo a execução de tal verba pelo prazo de 05 (cinco) anos, findo o qual, se não houver notícia de mudança de fortuna, passará a não mais ser exigível.

P.R.I. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.”

Inconformado, o autor interpôs o presente apelo arguindo que a Embracon Administradora de Consorcio Ltda, ora apelada, cobrou juros exorbitantes e praticou o anatocismo (capitalização de juros sobre juros), o que configura práticas abusivas.

Ao final, postula conhecimento e provimento do apelo para que a sentença seja reformada e reconheça a procedência dos pedidos autorais, invertendo do ônus da sucumbência e a condenação da apelada em honorários advocatícios.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 29 de junho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende o Apelante a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente os pedidos formulados na inicial no sentido de revisar cláusulas do contrato objeto da lide, especialmente no que diz respeito à limitação dos juros remuneratórios, capitalização mensal dos juros.

Primeiramente, cumpre registrar que o contrato que o Recorrente objetiva revisar se trata de consórcio, regido pela Lei 77.975/08 e regulado por normas oriundas no Banco Central.

Como se sabe, o consórcio nada mais é do que a reunião de um grupo de pessoas que assumem o compromisso de pagar mensalmente determinada quantia, visando adquirir um bem no futuro, ou seja, não há incidência de juros remuneratórios ou mesmo capitalização dos juros, mas apenas taxa de administração. Tanto é verdade que o contrato que instruiu a inicial (ID 17313823 - Pág. 5) consta, de maneira expressa, a inexistência de taxa de juros.

Com essas considerações, não há que modificar na sentença.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença ora combatida.

Deixo de majorar os honorários arbitrados na origem porque não fixado nenhum valor a esse respeito.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/07/2024